Tribunal: TJMMG
Processo: 2000040-14.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000040-14.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 10/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antônio da Silva Aparecido e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada, para decretar a nulidade da sentença prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, foi determinada a remessa os autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Antônio da Silva Aparecido, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.967/2012 – 9ª RPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe. Quanto aos fatos, o autor alega que: - Foi submetido ao PAD de Portaria nº 102.967-2012/9ª RPM, em 07/03/2012, por acusação de ter furtado o? cartão de crédito do seu colega de farda, o Sd PM Fernando da Costa, do 17º BPM, no ano de 2011, realizando compras, bem como saques em caixas eletrônicos, atingindo o valor?de R$ 5.063,34 (cinco mil e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Foi submetido a interrogatório antes do?recebimento dos?autos do PAD, para conhecimento da acusação contra ele. - Foi juntado aos autos parecer da SAS/ 9ª GRS, sem?a sua notificação nem a de seu defensor. -?A Comissão Processante e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) opinaram pela procedência da acusação e sua consequente demissão da PMMG. -? O?comandante da 9ª RPM e o comandante-geral acompanharam o parecer do CEDMU, sendo demitido da PMMG, em 17.07.2015. - Houve cerceamento de defesa. - Tem-se atipicidade da infração disciplinar porque, ao praticá-la, não se encontrava fardado. Com a inicial (Evento 01), vieram aos autos diversos documentos devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 25), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 30), sustentando as teses contidas na inicial. Em sentença (Evento 48), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO Verificando os autos do PAD e atos subsequentes, verifica-se que transcorreram dentro da mais completa regularidade. O ato constatado é deveras desonroso e não comporta moderação no rigor disciplinar, sob pena de, não só comprometer o moral de tropa, mas, principalmente, a idoneidade da instituição militar. O autor não nega tê-lo?praticado. Nenhuma irregularidade o autor demonstrou, em atenção ao art. 373, CPC/2015, não obstante estarem à sua disposição os mais diversos meios probatórios aptos a elidir a sua culpa. Pelo exposto, resta declarar a?improcedência?desta ação. III- DECISÃO Mediante o exposto, decido: a) Julgar improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. b) Condenar o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC/2015. IV- Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa. V- Intimem-se as partes, para tomarem ciência da presente decisão, conforme disposto nos arts. 219, c/c 1003, §5º, e 1009, todos da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que contém o CPC/2015. ? ? ?? Ao autor, fixar o prazo de intimação em 15 (quinze) dias úteis. Ao réu, considerando o art. 183, do CPC/2015, fixar o prazo de intimação em 30 (trinta) dias úteis.? [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o autor, Antônio da Silva Aparecido, ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98, do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 53), em que este sustenta, na preliminar e no mérito das razões recursais, nulidade da sentença proferida por violação a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Alega haver no mínimo 7 (sete) vícios no PAD, que foram apresentados nas alegações finais (Evento 41), porém não foram enfrentados na decisão a quo, dentre eles, a violação das garantias ao exercício da ampla defesa e do contraditório, que ensejou a demissão do militar das fileiras da corporação. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 59), pugnando pelo não acolhimento da preliminar invocada e, por conseguinte, não provimento ao recurso de apelação interposto. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Antônio da Silva Aparecido, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.967/2012 – 9ª RPM. Eminentes desembargadores, sem adentrar no mérito da demanda, cumpre-nos decidir a respeito de preliminar arguida pelo apelante, e que representa matéria de ordem pública, passível até mesmo do conhecimento de ofício. Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida Inicialmente, em relação à matéria, é importante destacarmos que o juiz a quo, ao enfrentar em sua decisão os argumentos trazidos pelas partes, deve mencionar quais as provas são melhores e mais convincentes do que as outras, justificando a sua decisão, motivando a sua decisão. Isso equivale a informar, na sentença, as razões pelas quais as alegações e as provas apontadas por uma das partes não foram capazes de lhe convencer. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação de que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. A sentença de Evento 48, em tal ponto, encontra-se imperfeita, conforme se verifica: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO Verificando os autos do PAD e atos subsequentes, verifica-se que transcorreram dentro da mais completa regularidade. O ato constatado é deveras desonroso e não comporta moderação no rigor disciplinar, sob pena de, não só comprometer o moral de tropa, mas, principalmente, a idoneidade da instituição militar. O autor não nega tê-lo?praticado. Nenhuma irregularidade o autor demonstrou, em atenção ao art. 373, CPC/2015, não obstante estarem à sua disposição os mais diversos meios probatórios aptos a elidir a sua culpa. Pelo exposto, resta declarar a?improcedência?desta ação. [...] Percebe-se que o eminente juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) expôs, de forma insatisfatória, as razões de seu convencimento, trazendo a ideia de ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). Aliás, o autor, ora apelante, narra uma série de vícios, adstritos a uma série de fatos inerentes à instrumentalidade do procedimento administrativo, e, pela sentença, data venia, não é possível sequer aferir de forma clara e satisfatória as razões que justificam o entendimento decisório que afasta as alegações da exordial. Neste sentido se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Da mesma forma, esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência a seguir, relativa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Processo Apelação Cível 1.0223.07.236678-2/001 2366782-11.2007.8.13.0223 (1) Relator(a) Des.(a) Generoso Filho Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL Súmula DE OFÍCIO, ANULARAM A SENTENÇA Comarca de Origem Divinópolis Data de Julgamento 04/05/2010 Data da publicação da súmula 17/05/2010 Ementa AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. É nula a sentença que deixa de examinar e fundamentar todas as questões deduzidas pelas partes, na forma do art. 93, IX, da CF/88. A nulidade da sentença que desrespeita o art.468, II, do CPC é matéria de ordem pública, que pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Processo: Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.120217-1/0015000361-43.2020.8.13.0405 (1) Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo Data de Julgamento: 15/12/2021 Data da publicação da súmula: 16/12/2021 Ementa: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA: SENTENÇA: NULIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A não apreciação das preliminares arguidas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora é causa de nulidade da sentença. 2. Tratando-se de preliminares cuja matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, sendo prescindível o retorno à instância de origem para seu saneamento, não configurando supressão de instância. No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme julgado recentíssimo, realizado nesta colenda Primeira Câmara. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000007-87.2021.9.13.0005/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: ALDO MATOS MELO JUNIOR (AUTOR) APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]". Por sua vez, o CPC inovou, para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao Princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Penso, noutro giro, ser indevida a apreciação do mérito por este Tribunal, pois haveria supressão de instância, além de vedação às partes do conhecimento dos motivos de decidir do julgador primevo. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem e firmar o Tema 339, diga-se, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Entretanto não se pode confundir uma decisão sucinta, na acepção do vocábulo, com uma decisão carente de fundamentos, como ocorreu no caso concreto. No caso dos autos, confesso que há alguma dificuldade em relacionar os fundamentos da sentença aos fundamentos da ação. Quero externar, por fim, que não me agrada a nulidade de uma sentença, mas tenho percebido que a nulidade se impõe em vários casos, como alguns julgados na data de hoje, nos quais constatamos o esvaziamento dos motivos decisórios, ou seja, vimos sentenças que apenas negam o direito do postulante, pois apenas infirmam os pedidos, de tal sorte que se limitam a dizer que os procedimentos respeitaram o contraditório e a ampla defesa, que não restaram provados os vícios, que o fato se enquadra no tipo transgressivo, que há proporcionalidade. Só isso? Com todo o respeito, não podemos admitir sentença por negativa geral, sendo que sequer admitimos o ato administrativo não motivado, lembrando que o processo administrativo é simples, ao contrário do processo judicial. Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença, para decretar a sua nulidade, em razão de haver sido prolatada em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 5ª AJME, para que seja prolatada nova sentença. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente anular a r. decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, a fim de ficar na preliminar e anular a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que outra sentença seja prolatada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator